Tribunal: STF
Processo: RHC 192285
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Revogação de 1/6 dos dias remidos. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonidas Gonçalves Nogueira Junior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 578.613/SC.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de agravo em execução penal, reconheceu o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, determinando a revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a alteração da data-base para a fruição de futuros benefícios penais. 
    Extraio do ato dito coator (evento 5, fls. 396):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. É idônea a decisão do Tribunal a quo que, após procedimento administrativo disciplinar regularmente instaurado, deu provimento ao agravo em execução ministerial e homologou falta grave em desfavor do paciente, fixou nova data-base para futuros benefícios executórios, e declarou a perda de 1/6 dos dias remidos, com base em elementos concretos.
    2. A perda de 1/6 dos dias remidos foi validamente fundamentada, porque o paciente demorou, aproximadamente, 10 minutos para sair da cela, depois de muita insistência por parte do agente carcerário para que ele saísse para o trabalho. Então, o paciente saiu de sua cela em estado de fúria e disse ‘vai se foder seu demonho, fica acelerando o ladrão às 4 h da manhã, tu é louco?’. O agente comunicou que faria um C.I. sobre o desacato e o paciente disse: ‘pode fazer essa merda, tu é um chinelo, seu lixo’, além de xingar e ameaçar o servidor, dizendo que isso não ficaria assim.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, “ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento da falta grave”. Aduz, ainda, que “o percentual de aplicação da sanção também não foi adequadamente justificado” eis que “sem qualquer alusão à natureza, aos motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”. Requer, ao final, “a concessão da ordem para excluir a penalidade de perda dos dias remidos ou, subsidiariamente, adequá-la à patamar inferior a 1/6 (um sexto)”. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo desprovimento do recurso ordinário. 
    É o relatório.
    Decido.
    Destaque-se, inicialmente, que a Corte Estadual reconheceu a falta disciplinar de natureza grave imposta ao recorrente ao fundamento de que “os elementos de prova colhidos no procedimento administrativo disciplinar (PAD) estão a informar a inobservância dos deveres do preso, notadamente a obediência e respeito a agentes penitenciários (art. 39, inc. II, c/c art. 50, inc. VI, ambos da Lei de Execução Penal)”. 
    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão, destacando que “a perda de 1/6 dos dias remidos foi validamente fundamentada (…) diante da existência de elementos fáticos-probatórios palpáveis a indicar a autoria e materialidade do crime no curso da execução penal e da inobservância dos deveres de obediência e respeito ao servidor público, como forma de prevenir e coibir outros atos de indisciplina pelo paciente” (destaquei).
    No mesmo sentido, foi o parecer oferecido pelo Ministério Público Federal, ao ressaltar que “a conduta atribuída ao recorrente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal, tendo o Juízo firmado sua compreensão pela configuração da falta grave” (destaquei).
    Nesse contexto, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores, tais como “a inobservância dos deveres do preso” e “a repercussão negativa naturalmente gerada pelas condutas do infrator no ambiente carcerário”, a fundamentar, concretamente, a homologação da falta grave confirmada no procedimento administrativo disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do recorrente. 
    Registre-se, de outro lado, que para se concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, ou seja, pela inexistência de falta grave ou pela possibilidade de redução da perda dos dias remidos, como pretende o recorrente, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nesse prisma, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); e “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 18.9.2009). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora